Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. EXERCICIO DA POSSE. FATO. CONTATO AINDA QUE INDIRETO COM O BEM. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do artigo 231, II, do Código de Processo Civil, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. A intempestividade da contestação enseja o reconhecimento da revelia da parte ré. Não incide o efeito processual da revelia, quando o réu constitui advogado no processo. O efeito material não se aplica no caso em que as alegações autorais são inverossímeis e contradizem as provas acostadas aos autos, consoante o artigo 345, IV, do Código de Processo Civil. A ação de reintegração é remédio processual que tem por escopo devolver ao possuidor a posse do bem que perdeu em razão de um esbulho. Conforme dispõe o artigo 1.196, do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A posse é fato, de modo que eventual documento, tal como a cessão de direitos possessórios, é apenas prova a ser considerada, mas não elemento configurador da posse. Incumbe ao possuidor comprovar o exercício efetivo da posse sobre o bem imóvel, através do seu uso, gozo e fruição, como fato constitutivo do direito alegado, segundo estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No entanto, inexistindo prova nos autos no sentido de que o autor exercia posse, ainda que indireta, sobre o bem objeto do litígio, o julgamento de improcedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.